Tribunal: TJBA
Processo: 0566333-29.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0566333-29.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MOACIR SOUSA ROSARIO e outros Advogado(s): CATARINA RODRIGUES COSTA DIAS, CAMILA FIGUEIREDO DE ALMADA APELADO: CLINICA ILZE CAMARGO LTDA e outros Advogado(s):CATARINA RODRIGUES COSTA DIAS, CAMILA FIGUEIREDO DE ALMADA ACORDÃO EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1. Apelações simultâneas interpostas contra sentença que condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de falha na prestação de serviço médico. O autor alega agressão verbal e expulsão injustificada de consultório médico, durante tentativa de obtenção de assinatura em Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), mesmo estando em condição de saúde mental fragilizada e sob curatela judicial. A clínica nega os fatos e alega ausência de ilicitude. O autor requer a majoração da indenização. A clínica, por sua vez, pugna pela improcedência da ação ou, subsidiariamente, pela redução do valor fixado. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço médico apta a ensejar responsabilidade civil por dano moral; (ii) determinar se o valor da indenização fixado na sentença deve ser majorado, reduzido ou mantido. 3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de típica relação de consumo entre paciente e clínica médica, conforme os arts. 2º, 3º e 14 do CDC. 4. A responsabilidade civil da clínica é objetiva, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço e do dano sofrido pelo consumidor, nos termos do art. 14 do CDC. 5. A prova testemunhal constante dos autos confirma a versão do autor quanto à conduta ofensiva do médico da clínica, que o expulsou do consultório com agressões verbais, comportamento corroborado por testemunha presencial. 6. A clínica responde pelos atos de seus prepostos nos termos dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil, sendo irrelevante a ausência de culpa direta da empresa. 7. A condição de interdito judicial do autor, diagnosticado com depressão grave, impunha à clínica maior diligência e cuidado no atendimento, o que não foi observado, agravando a gravidade da ofensa. 8. A conduta ofensiva praticada por profissional de saúde, em ambiente clínico, contra paciente psiquicamente vulnerável, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e gera dano moral indenizável, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. 9. O valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nem às funções compensatória e pedagógica da indenização, revelando-se insuficiente diante da gravidade da situação e do histórico de saúde do autor. 10. A jurisprudência do TJ-BA e de outros tribunais tem reconhecido, em casos semelhantes, valores indenizatórios em patamares superiores, a fim de dar resposta efetiva à ofensa e prevenir condutas semelhantes. 11. Considerando a extensão do dano, o contexto dos fatos e os critérios de razoabilidade, a majoração do valor da indenização para R$ 10.000,00 é adequada e proporcional. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. Tese de julgamento: 1. Configura falha na prestação de serviço de saúde, apta a gerar responsabilidade civil por dano moral, a agressão verbal e expulsão injustificada de paciente psiquicamente vulnerável por profissional da clínica. 2. A clínica médica responde objetivamente pelos atos de seus prepostos, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil. 3. A indenização por danos morais deve atender às funções compensatória e pedagógica, sendo majorada quando o valor fixado não reflete a gravidade da ofensa nem desestimula a repetição da conduta. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÕES SIMULTÂNEAS 0566333-29.2018.8.05.0001, sendo apelantes e apelados MOACIR SOUSA ROSARIO e CLÍNICA ILZE CAMARGO LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.